Tribunal: CARF
Processo: 10384.724054/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.724054/2013-83
ACÓRDÃO
2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO ISAIAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não
altera a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o imposto sobre a renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas
reembolsadas quando inexistente a comprovação de que os valores pagos
reverteram-se em benefício exclusivo da atividade parlamentar. As
despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com
a apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a
efetividade dos pagamentos.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente é isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo
beneficiário de pessoa jurídica de direito público, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional a que teria direito, quando a despesa é
efetivamente realizada e comprovada.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA.
PREVISÃO
LEGAL.
OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade
lançadora, a multa de ofício e os juros de mora devem ser aplicados
quando verificada a falta de recolhimento de imposto de renda, em razão
do descumprimento da legislação tributária.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de dois autos de infração (fls. 03 a 33) em que lançado IRPF,
sendo o primeiro decorrente de apuração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e o segundo em decorrência compensação
indevida de imposto de renda na fonte referente à restituição recebida indevidamente pelo
contribuinte.
Detalhando o primeiro auto de infração, de acordo com o relatório fiscal, o
contribuinte recebeu rendimentos da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí sob as
denominações de "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar" e "Auxílio Moradia", verbas
classificadas indevidamente pela Assembleia Legislativa como isentas de Imposto de Renda, visto
que as mesmas, não atendiam os requisitos legais que poderiam ensejar sua caracterização como
isentas do imposto.
Ofertada impugnação, onde alegado: (a) preliminarmente, a ilegitimidade da União
Federal para apurar o IRPF, tendo em vista o que preceitua o art. 157, I da Constituição Federal do
Brasil; (b) e no mérito, que as verbas tidas como tributáveis pela fiscalização ("Verba Indenizatória
do Exercício Parlamentar" e “Auxílio-moradia”) dado a sua natureza e forma como teriam sido
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
3
informadas pela fonte pagadora teriam natureza indenizatória. Não houve impugnação quanto ao
segundo auto de infração.
A DRJ, apreciando a impugnação, rejeitou a preliminar de incompetência e no
mérito julgou parcialmente procedente para considerar como verba indenizatória parte dos
valores a título de "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", cancelando parte do imposto
lançado. Manteve inalterado o lançamento quanto os valores recebidos a título de auxílio-
moradia. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011 IMPOSTO SOBRE A RENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VERBA
INDENIZATÓRIA
DO
EXERCÍCIO
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO. São tributáveis, por
integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas quando inexistente
a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício exclusivo da
atividade parlamentar. As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem
ser comprovadas com a apresentação de documentos hábeis e idôneos que
demonstrem a efetividade dos pagamentos.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS. Somente é isento de tributação o
auxílio moradia recebido pelo beneficiário de pessoa jurídica de direito público,
em substituição ao direito de uso de imóvel funcional a que teria direito, quando
a despesa é efetivamente realizada e comprovada.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. A responsabilidade pelas informações
prestadas na declaração de ajuste anual é do declarante, independentemente de
eventual erro no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA.
BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é
o contribuinte, obrigado a informar todos os rendimentos quando da apuração
definitiva do imposto de renda na declaração de ajuste anual,
independentemente de ter havido a retenção do imposto por antecipação, cuja
responsabilidade é da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
OBRIGATORIEDADE. Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre
a autoridade lançadora, a multa de ofício e os juros de mora devem ser aplicados
quando verificada a falta de recolhimento de imposto de renda, em razão do
descumprimento da legislação tributária.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas,
mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por falta de legitimidade ativa da União para efetuar o
lançamento e a cobrança do tributo em questão;
b) a natureza indenizatória dos valores recebidos a título "Verba Indenizatória do
Exercício Parlamentar", considerados omitidos, autoriza o reconhecimento da
isenção ou não tributação dos valores;
c) o imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas a título de auxílio
moradia;
d) não deve ser aplicada multa de ofício, uma vez que o contribuinte segui as
informações prestadas pela fonte pagadora.
c)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
especificamente quanto a natureza indenizatória ou não das verbas recebidas
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo quanto a preliminar e quanto a natureza das verbas auferidas, com fundamento no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
5
ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL.
Neste ponto a DRJ apresenta exaustivamente fundamentos consistentes
detalhando a diferenciação entre a competência para instituir e cobrar o IRPF, definidas
constitucionalmente, e a sistemática de repartição da arrecadação, da destinação dos recursos.
Destaque-se a seguinte passagem:
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a competência tributária para
instituir e administrar o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
é exclusiva da União Federal. Saliente-se, também, que a competência tributária é
indelegável ou intransferível, sendo que o fato de o produto da arrecadação do
tributo (Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF) ser destinado a outra pessoa
jurídica de direito público (Estado), não significa que o titular da competência (a
União) tenha transferido àquele tal competência.
(...)
O simples fato de não ter ocorrido a retenção na fonte pelo Estado por si só não
descaracteriza a natureza do rendimento, pois o ente que detém a competência
para legislar sobre a natureza dos rendimentos é a União. Além disso,
independente de ter ocorrido a retenção, o contribuinte está obrigado a entrega
da Declaração de Ajuste Anual , onde deve informar os rendimentos percebidos.
Inegável a competência da União Federal apuração e cobrança do IRPF.
RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR
De início, de registrar que a DRJ reconheceu a natureza indenizatória da "Verba
Indenizatória do Exercício Parlamentar", instituída pelo ato da Mesa da Assembleia Legislativa do
Estado do Piauí (fonte pagadora) – Ato Mesa no 093/2005. Ao tempo em que afastou a incidência
do IRPF para aqueles valores que foram utilizados de acordo com o ato e devidamente
comprovados.
Veja o que diz a DRJ:
Para que seja considerada indenizatória, determinada verba deve apenas
recompor uma situação patrimonial, com o objetivo de impedir perdas
patrimoniais, ainda que seu recebimento seja antecipado. Contudo, caso venha a
ensejar novos ingressos no patrimônio, seu recebimento caracteriza acréscimo
patrimonial e, consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto sobre a
Renda.
Para caracterização da recomposição patrimonial é necessária a vinculação da
verba a destinações específicas, comprovada mediante apresentação de
prestação de contas. Não havendo prestação de contas não se demonstra o uso
na específica finalidade para a qual foi instituída, resultando na descaracterização
da condição de verba indenizatória.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
6
Obviamente que a verba dita indenizatória, paga ao parlamentar e comprovada
mediante a apresentação de documentos que demonstrem a compensação ou
retribuição monetária para reembolsar despesas realizadas em estrita conexão
com o exercício do mandato parlamentar devem ser excluídas dos rendimentos
tributáveis.
Entretanto, há de se considerar que tais verbas não podem implicar em aumento
do patrimônio do contribuinte, mas tão somente na sua recomposição.
Concluindo que, com a comprovação das despesas na forma da regulamentação
próprio, restou configurada a natureza indenizatória da verba, afastando a tributação.
RENDIMENTOS - AUXÍLIO MORADIA
Rendimentos - Auxílio Moradia
O art. 25 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que afasta a incidência do
imposto de renda sobre o auxílio-moradia, ressalva expressamente que a isenção
alcança somente valores não integrantes da remuneração do beneficiário que
sejam recebidos em substituição ao direito de uso de imóvel funcional:
Art.25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste
direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste.
Além disso, o Ato Declaratório SRF no 87, de 22 de novembro de 1999, esclarece
que a isenção é condicionada à existência do direito de uso de imóvel funcional e
também à comprovação junto à pessoa jurídica de direito público do valor das
despesas efetuadas em substituição a esse direito, mediante apresentação do
contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos efetuados. A seguir, a
íntegra do Ato Declaratório:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em vista
o disposto no art. 25 da Medida Provisória no 1.858-9, de 24 de setembro de 1999,
declara:
I - Não integra a remuneração do beneficiário o valor recebido de pessoa jurídica
de direito público a título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou
na declaração de ajuste.
II - Para aplicação do disposto no artigo anterior é necessário que o beneficiário
comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das despesas, mediante
apresentação do contrato de locação, quando for o caso, ou recibo comprovando
os pagamentos realizados.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
7
utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele
efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de
aluguel.
O Ato da Mesa no 064/2007, em seu artigo 4o institui o "Auxílio Moradia", nos
seguintes termos:
Art. 4° Fica instituído o Auxílio Moradia no valor de R$ 3.000.00 (três mil reais)
mensais destinado ao custeio de despesas com moradia do Deputado.
Observa-se que foi estabelecido somente um valor fixo sem necessidade de
comprovação do valor das despesas
Conclui-se, assim, que os rendimentos recebidos a título de "auxílio moradia" são
tributáveis.
Multa Aplicada
Quanto ao pedido do impugnante de exclusão da multa de ofício alegando que os
rendimentos
tributáveis
foram
informados
conforme
Comprovante
de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda apresentado pela fonte
pagadora, é de se ressaltar que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o
comprovante de rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada
pelo não envio desse comprovante, bem como por informação incorreta prestada,
mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações
prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na
declaração anual o total dos rendimentos próprios recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora, sendo, portanto, do
próprio declarante a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração
de rendimentos da pessoa física.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento
que o contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação, compete a Autoridade
Fiscal proceder ao lançamento de ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas
normas legais que menciona, ratifica esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
8
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida; (redação original não destacada).
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, sem que tenha havido
intenção de fraudar o Fisco.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de
Auto de Infração.
Cabe ainda destacar que, na forma do art. 136 do CTN, “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Excesso de Exação
No final da impugnação, o impugnante alega excesso de exação, por incluir multa
proporcional apurada com base no imposto calculado sobre as verbas
Indenizatória do Exercício Parlamentar e de Auxílio Moradia, multa essa que se
afigura indevida, tendo em vista que os rendimentos foram declarados com base
nas informações prestadas pela Fonte Pagadora.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
9
O excesso de exação encontra-se tipificado no Código Penal, art. 316, § 1o, o qual
dispõe:
“§1o Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria
saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou
gravoso, que a lei não autoriza”
O dispositivo legal transcrito menciona duas modalidades: 1) quando o
funcionário exige imposto que sabe indevido, o que importa a certeza por parte
do agente de que aquilo que exige não é devido por não corresponder, total ou
parcialmente, a dispositivo legal; 2) quando o funcionário emprega na cobrança
meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. O meio vexatório é aquele que
humilha, provoca vergonha; o meio gravoso é o que acarreta despesas maiores
para o contribuinte devedor.
No caso, de maneira alguma a autoridade fiscal empregou meios de cobrança
"vexatórios ou gravosos que a lei não autoriza".
Também a multa, como demonstrado neste voto, foi aplicada dentro dos limites
da lei.
Ademais, a competência para processar e julgar tal espécie de ilícito penal é da
Justiça Federal, a teor do art. 109 da Constituição Federal da República.
Por outro lado, a atribuição da Delegacia de Julgamento, em sede de impugnação
de lançamento, encontra-se restrita ao litígio que versa sobre o crédito tributário,
como estabelece o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, do Ministério da
Fazenda:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.727 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724054/2013-83
10
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.” (Grifos acrescidos)
Desse modo, no âmbito deste julgamento administrativo, não cabe conhecer das
alegações de “excesso de exação”, pois não diz respeito a matéria de competência
deste colegiado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 2039
DF CARF MF
Original